Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DEPOIMENTO PESSOAL. REQUERIMENTO PELA PRÓPRIA PARTE. IMPROPRIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PREEXISTENTE À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A finalidade do depoimento pessoal é colher a confissão da parte contrária, nos termos do art. 385, §1o do CPC, sendo impertinente e inútil para esse fim o pedido do próprio depoimento pessoal.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido do próprio depoimento pessoal, formulado em audiência, sobretudo quando já tinham sido ouvidas as testemunhas do autor.
3. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual. Se o autor apresentou o orçamento para o conserto do veículo com a petição inicial, o recorrente teve a oportunidade de oferecer a contraprova durante a fase instrutória, sendo inoportuna a apresentação do documento com o recurso inominado.
4. Merece prestígio a sentença que condenou o recorrente a indenizar o conserto do veículo se, à luz do quadro probatório (depoimentos mecânicos), o defeito da caixa de câmbio já existia por ocasião da tradição do bem.
5. É extemporânea a alegação de sobrepreço do orçamento se o recorrente perdeu a oportunidade de providenciar o conserto do veículo em oficina de sua escolha e se na fase instrutória do processo não apresentou provas hábeis a infirmar a cotação juntada pelo autor.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).